Tribunal: TCU
Processo: 020.770/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2580/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse das sras. Míriam Beduschi Ribeiro e Valéria Wetter Floriani e Alba Valéria Gomes Manso: 1. Processo TC- Processo 020.770/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alba Valéria Gomes Manso (XXX.904.254-XX); Célia Marcelina Cristaldo da Silva (XXX.156.401-XX); Gisele de Oliveira Machado (XXX.666.747-XX); Janaína Miranda Machado Crespo (XXX.396.337-XX); Míriam Beduschi Ribeiro (XXX.789.849-XX); Patrícia de Oliveira Machado (XXX.539.497-XX); Rivalda Hilário Moreira (XXX.206.798-XX); Roberta Miranda Machado Siqueira (XXX.777.357-XX); Rossana Hilário Ribeiro (XXX.064.118-XX); Valéria Wetter Floriani (XXX.190.440-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando da Aeronáutica que convoque a sra. Míriam Beduschi Ribeiro para demonstrar que seus proventos de aposentadoria, recebidos do Estado de Santa Catarina, estão sendo objeto da glosa prevista no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019, sob pena de negativa de registro à presente concessão; 1.7.2. informar ao Estado de Santa Catarina que a sra. Míriam Beduschi Ribeiro acumula proventos de pensão militar paga pela União com proventos de aposentadoria, pagos pelo ente estadual; 1.7.3. informar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome que a sra. Janaína Miranda Machado Crespo, incluída no Cadastro Único para Programas Sociais, percebe pensão militar instituída pelo sr. José Walter Machado da Silva; 1.7.4. determinar à AudPessoal que examine a legalidade da concessão de 41% a título de adicional por tempo de serviço ao militar João Cordeiro Manso, o que se refletiu na pensão instituída em favor da sra. Alba Valéria Gomes Manso.